Tribunal: TJMT
Processo: 1017427-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017427-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ASSOC DOS SARGENTOS,SUBTENETES E OFICIAIS.ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRETENSÃO À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — PERÍODO DE INTERSTÍCIO MÍNIMO DE NOVE (9) ANOS, A CONTAR DA DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS —
ARTIGO 20 DA
Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014
—
NÃO COMPROVAÇÃO
— DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de possibilitar a participação de militar no processo de promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, quando ausente comprovação de cumprimento do período de interstício mínimo de nove (9) anos, a contar da data da conclusão do Curso de Formação de Soldados.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Associação dos Sargentos
,
Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
o objetivo da presente demanda não é a promoção propriamente dita dos representados da Agravante, mas sim o direito em participar e concorrer a promoção que será realizada em abril de 2020, visto que o requisito necessário, qual seja, o tempo mínimo de permanência na graduação de Soldado para obter a promoção a graduação de 3° Sargento PMMT, foram cumpridos pelos representados da Associação Agravante
”.

Assevera que, “
se contarmos o interstício da data da matrícula no curso de formação de soldados, isto é fevereiro de 2011 até a promoção de abril de 2020 os ora representados já teriam o interstício necessário para concorrem à promoção à graduação de Cabo/PMMT
”. Todavia, “
para surpresa dos ora representados seus nomes não constaram na referida lista e ao procurarem informações sobre o motivo da não inclusão foram informalmente cientificados que não possuíam o interstício mínimo necessário para concorrerem à promoção de Cabo/PMMT programada para abril de 2020
”.

Afiança que, “
não se pode afirmar que ao participarem do certame promocional a ocorrer em abril de 2020, os representados pela Associação Agravante já serão promovidos, visto que para serem promovidos, são analisados outros fatores da vida do militar, quais sejam; êxito no TAF – Teste de Aptidão Física, apresentar todos os documentos necessários, ser aprovado na inspeção de saúde, etc., conforme disposto nos artigos 21, 22, 24, 25 e etc., todos da Lei n° 10.076/2014
”.

Afirma estar “
demonstrado o direito dos militares aqui representados pela Associação Agravante, em ver concedido liminarmente o direito de participarem do certame promocional a ocorrer em abril de 2020, visto a não concessão da liminar vindicada resultará em perda do objeto da demanda, vez que em razão da imensa demanda de processos existentes nesta comarca, a presente demanda não chegará ao seu termo antes da publicação do limite quantitativo para a promoção de abril de 2020
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 27317485).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 34374974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 35042521), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
In casu
, busca o requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado ao Ente Público que proceda com a imediata inclusão na lista de militares habilitados a concorrer à promoção, realização da ata de inspeção de saúde - AIS, avaliação de desempenho físico – ADF, apresentação dos documentos necessários para concorrerem a promoção de abril de 2020.

Cumpre destacar que, neste momento processual, a pretensão do requerente encontra impedimento legal, consoante o disposto no art. 7o, §2o da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 1o da Lei n. 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens.

[...]

Desta feita, o Requerente, ao pretender que o Estado seja compelido a garantir-lhe de forma imediata que seja inserido seu nome no limite quantitativo por antiguidade, com o consequente pagamento do soldo correspondente, busca, nitidamente, a concessão de vantagem, cuja pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionadas.

Isto posto, e consoante fundamentação supra, indefiro o provimento antecipatório.

Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015.

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade.

Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. [...] (Id. 24037958, fls. 3/5).

Pretende a agravante, em sede de tutela provisória de urgência, que os militares integrantes do Vigésimo Oitavo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, concluído em 2 de setembro de 2011, sejam autorizados a participar do processo de promoção à graduação de Cabo referente ao período de 21 de abril de 2020.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, no particular, dispõe que:

Art. 4o
As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril
e 05 de setembro
de cada ano
.

[...]

Art. 20
O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd)
.

Parágrafo único A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd).

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -
ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação
; [...].

Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido
:

[...]

II - Praças:

a)
de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
; [...]. [sem negrito no original]

Daí decorrente, constata-se que o período de interstício mínimo para promoção à graduação de Cabo, é de nove (9) anos, a contar do ingresso no quadro de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual ocorre após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (artigo 20), e não no momento da matrícula neste, como afirma a agravante: “
se contarmos o interstício da data da matrícula no curso de formação de soldados, isto é fevereiro de 2011 até a promoção de abril de 2020 os ora representados já teriam o interstício necessário para concorrem a promoção à graduação de Cabo/PMMT
” (Id. 26176461, fls. 7).

No caso, a conclusão do Vigésimo Oitavo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso teria ocorrido, segundo alega a agravante, na data de 2 de setembro de 2011. Logo, os militares integrantes daquele curso somente estariam autorizados a participar do processo de promoção à graduação de Cabo a partir de 2 de setembro de 2020, quando transcorrido o prazo de nove (9) anos.

Ademais, é necessário esclarecer que, o fato de o tempo de serviço contar
a partir da data de matrícula em um dos cursos de formação da instituição
(Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, artigo 186), não repercute no marco inicial da contagem do tempo de interstício mínimo para promoção à graduação de Cabo, que, repiso, conta-se da data da conclusão do
c
urso de
f
ormação de Soldados (Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, artigo 20).

Em conclusão, não vislumbro a existência de probabilidade do direito alegado, que pudesse autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020